Tribunal: TJES
Processo: 5000708-05.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000708-05.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR ANTONIO DA SILVA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00, em decorrência de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do recorrente, sob alegação de contratação viciada e falha na prestação de serviço pela associação recorrida. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando a indenização por danos morais em R$ 1.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia recursal cinge-se à adequação do
quantum
indenizatório fixado para reparação de danos morais decorrentes da conduta ilícita da recorrida, considerando a gravidade da ofensa e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Constatou-se que a contratação alegada pela recorrida ocorreu de forma viciada, tendo réu se aproveitando da vulnerabilidade do consumidor. Os descontos indevidos configuraram falha na prestação do serviço, causando danos morais além do mero aborrecimento cotidiano. A majoração da indenização para R$ 5.000,00 foi fixada em observância ao caráter pedagógico-punitivo da condenação e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1.A realização de descontos não autorizados no benefício previdenciário do consumidor vulnerável configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais. 2. A majoração do quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter punitivo-pedagógico."

____

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000708-05.2024.8.08.0008

RECORRENTE: JAIR ANTONIO DA SILVA

RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00, em decorrência de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do recorrente, sob alegação de contratação viciada e falha na prestação de serviço pela associação recorrida. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando a indenização por danos morais em R$ 1.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia recursal cinge-se à adequação do
quantum
indenizatório fixado para reparação de danos morais decorrentes da conduta ilícita da recorrida, considerando a gravidade da ofensa e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Constatou-se que a contratação alegada pela recorrida ocorreu de forma viciada, tendo réu se aproveitando da vulnerabilidade do consumidor. Os descontos indevidos configuraram falha na prestação do serviço, causando danos morais além do mero aborrecimento cotidiano. A majoração da indenização para R$ 5.000,00 foi fixada em observância ao caráter pedagógico-punitivo da condenação e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1.A realização de descontos não autorizados no benefício previdenciário do consumidor vulnerável configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais. 2. A majoração do quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter punitivo-pedagógico."

____

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que sofreu descontos em sua aposentadoria referentes a contribuição em favor da associação requerida, não autorizados ou solicitados pela parte. Assim sendo, requer o cancelamento dos respectivos descontos, a restituição em dobro dos valores efetivamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida a restituir à parte autora, em dobro, a quantia de R$135,00 (cento e trinta e cinco reais), correspondente aos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor no período de dezembro/23 a fevereiro/24, e ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante, bem como concessão da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

O juízo sentenciante reconheceu a ilegalidade do desconto realizado pela recorrida, determinando a restituição do prejuízo material auferido pelo consumidor, uma vez que a associação não demonstrou a validade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte:

Em análise à gravação, entendo que não há como reconhecer que o consumidor idoso, com 74 anos de idade, vulnerável e hipossuficiente, se filiou à Associação ré de forma consciente, tendo em vista que na ligação, que durou apenas 2 minutos e 20 segundos, a ré adotou um comportamento açodado que dificultou/impossibilitou a correta compreensão dos fatos pelo autor, acarretando na captação viciada de sua vontade, desprovida de detida reflexão e fruto do induzimento a erro por técnicas agressivas de marketing, as quais são direcionadas majoritariamente a pessoas em condição de maior vulnerabilidade.

Entendo que a contratação se deu de forma viciada, tendo a ré faltado com o dever de informação adequada e clara previsto no inciso III, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, aproveitando-se da vulnerabilidade do requerente para realizar descontos por serviços não solicitados/conhecidos, razão pela qual reconheço a inexistência de relação jurídica entre as partes e a irregularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor..

Outrossim, em decorrência da falha na prestação de serviço da recorrida, que ensejou inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, verifico a configuração de violação aos direitos da personalidade do recorrido, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais em seu favor. Nota-se:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo como devida a majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e fixo o montante indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor do recorrente no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (pela taxa SELIC com dedução do IPCA) e, após o arbitramento em primeiro grau (data da prolação da sentença), somente da taxa SELIC (sem deduções).

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator, respeitosamente, ouso em divergir do voto proferido, pois entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
está adequado às particularidades do caso, e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando-se que o dano material, que pode ser utilizado como parâmetro, foi de R$ 135,00.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.